Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA. VÍCIOS NO ATO NÃO CONSTATADOS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela autora, ora agravante, que pretende suspender os efeitos de assembleia geral extraordinária condominial e, por consequência, ser reconduzida ao cargo de síndica.

2. Verifica-se, com base nos elementos disponíveis neste momento do processo, que o edital de convocação da assembleia geral extraordinária designada para 12/8/2023 apontou expressamente o tema que seria deliberado (destituição da síndica) e os motivos para a reunião (não prestar contas, não administrar convenientemente o condomínio e outras irregularidades). O edital indicou ainda que o documento estaria assinado por 1/4 (um quarto) dos condôminos, o que, em juízo de cognição sumária, está de acordo com o art. 25 da Lei n. 4.591/1964 e os arts. 1.349, 1.350, § 1o, e 1.355 do CC.

3. Incabível constatar de plano ilegalidade ou irregularidade formal na convocação para a assembleia ou vícios na deliberação realizada. A análise profunda das alegações sobre suposta nulidade do procedimento adotado para a convocação do ato e para a destituição da síndica exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. Além da falta de probabilidade do direito, não se constata perigo de dano e risco ao resultado útil do processo hábeis a justificar a tutela antecipada pretendida, pois não há indícios de má conduta da nova síndica no exercício da gestão condominial.

5. Diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência deve ser mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.